Tribunal: STF
Processo: ARE 1364488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. PARIDADE. PROVENTOS. PARCELA INCORPORADA. REAJUSTE. MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação de revisão de benefício cumulada com cobrança para os Réus atualizarem o valor da gratificação pelo exercício de cargo em comissão incorporada aos proventos do servidor público, professor inativo, e pagar as diferenças. A atualização pelo ente público dos proventos do Autor, servidor inativo, não atinge a parcela relativa a vantagens pessoais incorporadas. A incorporação de gratificação aos vencimentos importa em considerar a verba na remuneração enquanto o servidor estiver na ativa, além de considerar esta parcela no cálculo dos proventos do servidor ao ingressar na inatividade. Nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, e conforme a orientação do STF, os aposentados têm direito a reajuste dos proventos sempre que majorados os vencimentos do cargo que ocupavam, sem alcançar as vantagens pessoais incorporadas, que se sujeitam aos aumentos gerais dos servidores públicos. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação não paga e corrigida com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Atende aos parâmetros do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil e à Súmula nº 111 do E. Superior Tribunal de Justiça arbitrar a verba honorária depois da liquidação da sentença, considerando o valor das prestações vencidas até a sentença. Recursos providos em parte, mantida no mais a sentença no reexame necessário.” (e-doc. 2, p. 280).



    2. No extraordinário, os recorrentes afirmam violados os arts. 5º, incs. XXXVI, 37, inc. XIII, e 40, § 8º, da Constituição da República. Dizem que a estabilidade financeira não gera direito adquirido do inativo ao atrelamento do valor incorporado àquele relativo à remuneração atual do cargo em comissão. Aludem ao Tema nº 41 da Repercussão Geral.



    É o relato bastante.



    Análise



    3. Ao contrário do alegado nas razões do extraordinário, não houve o atrelamento do valor pago pelo exercício do cargo em comissão à parcela incorporada pelo autor. Aliás, essa tese foi expressamente rechaçada pelo Colegiado a quo. Limitou-se o Tribunal de origem a afirmar a impossibilidade de efetuar-se reajuste dos proventos apenas parcialmente, devendo a atualização, considerada a revisão anual, recair também sobre o valor incorporado a título de exercício de cargo comissionado. Confiram com a seguinte transcrição do acórdão recorrido:



    “A controvérsia gira em torno da incidência da regra da paridade com servidores em atividade na forma do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e sobre existência de direito adquirido do servidor público estadual aposentado a aumento concedido aos servidores em atividade referente a cargo comissionado incorporado aos seus proventos. 



    Não há direito adquirido à paridade dos proventos aos vencimentos do servidor na ativa relativamente a parcela composta por gratificação de cargo em comissão pelo simples fato de as gratificações constituírem direito exclusivo dos servidores na ativa. 



    A incorporação de gratificação aos vencimentos importa em considerar a verba na remuneração enquanto o servidor estiver na ativa, além de considerar esta parcela no cálculo dos proventos do servidor ao ingressar na inatividade. 



    Os 2º Apelantes separam as verbas que compõem os proventos como se inativo recebesse gratificação, em equívoco crasso que causou o inadmissível congelamento de parte dos proventos. 



    Portanto, o 1º Apelante tem direito ao reajuste de seus proventos de forma integral, sem incidir somente em uma parte deles. 



    Pacífica a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer o princípio da estabilidade financeira com a ressalva da possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória.



     Mas não tem razão quando pretende a revisão nas mesmas bases dos valores pagos a servidores da ativa, pois apenas os reajustes gerais incidem sobre os proventos, neles abrangidas as vantagens pessoais incorporadas.



     Não cabe ao Poder Judiciário estender aos inativos o reajuste da vantagem incorporada, como pretende o 1º Apelante.



    (...)



    Manter inalterado o valor da gratificação implica em redução da perda do poder aquisitivo e afronta a irredutibilidade de vencimentos, motivo por que o 1º Apelante tem direito à aplicação dos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos.”



    4. Portanto, somente pela análise do quadro fático e da legislação local seria possível concluir em sentido diverso daquele lançado pelo E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que é vedado em sede extraordinária. Incidentes os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



Dispositivo



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator